Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-44.2021.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1001099-44.2021.811.0042
Recorrente: JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1001099-44.2021.811.0042
Recorrente: JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1001099-44.2021.811.0042
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 112785489):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PATAMAR DESPROPORCIONAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO – ART. 33, § 2o, “b” e “c”, do CÓDIGO PENAL – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO – PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO RÉU JOÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO – COGITADA ABSOLVIÇÃO DO RÉU DHIEGO – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO A ELE – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO RÉU JOÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DO RÉU DHIEGO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, uma vez que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação.
A teor do disposto no artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime fechado para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado reincidente.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. (STJ. AgRg no RHC 153425 / SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/10/2021).
Não havendo prova firme e robusta a sustentar a manutenção da sentença condenatória em relação ao corréu, a absolvição se impõe em respeito ao princípio do in dubio pro reo. (RACrim n° 1001099-44.2021.811.0042, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 07/12/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 617 do CPP; 59, II, do CP; 33, § 4° e 42 da Lei n° 11.343/06, ao argumento de impossibilidade de “reformatio in pejus” em vista de lhe ter sido negado o tráfico privilegiado (causa especial de diminuição de pena); ausência de proporcionalidade/razoabilidade na fixação da pena base, ofendendo o princípio da ampla defesa, o que lhe possibilitaria o direito de recorrer em liberdade e ao regime de cumprimento de pena diverso do inicialmente fixado (id. 116160978).
Recurso tempestivo (id. 116478957).
Há um segundo recurso especial protocolado no id. 116160992, o qual fica desconsiderado em obediência aos princípios da preclusão consumativa e unicidade recursal, os quais vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
Contrarrazões (id. 118643977).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que os recorrentes muito embora questionem a inobservância de princípios constitucionais, “in casu” não lograram êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado o art. 617 do CPP, o que não permite a exata compreensão da controvérsia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF. (...) 6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Diante desse quadro fica obstada a admissão do recurso quanto ao art. 617 do CPP, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Muito embora o recorrente sustente violação aos arts. 33, § 4°; 42 da Lei n° 11.343/06 e 59 do CP, ao argumento de que não foi levado em consideração o preenchimento dos requisitos para diminuição de pena, bem como desproporcionalidade na fixação da pena, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo afastamento do causa especial de diminuição de pena e reduziu a exasperação da pena fixada inicialmente pelo juízo singular.
Apenas em razão disso não há falar-se em “reformatio in pejus” sustentada pelo recorrente.
Com efeito, consignou o acórdão:
“a pena-base foi exasperada em razão da quantidade de droga, aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de maconha.
Muito embora a dosimetria da pena se insira em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, in casu, não obstante a existência de motivo para a exasperação superior a 1/6 (um sexto), o aumento da pena em 3/5 (três quintos) não se mostra proporcional.
Dessa forma, em razão da quantidade da droga, exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos), o que a leva ao patamar inicial de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, em razão da confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.
Na terceira fase, a defesa pretende seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, do Código Penal, contudo, sem razão.
Para fazer jus à benesse, o réu deve satisfazer todos os requisitos previstos na lei, de forma cumulativa, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
Em consulta ao Sistema SIAP, constatei que João Paulo possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n. 2961-43.2016.811.0042, e mesmo tendo cumprido integralmente sua reprimenda [em 8/9/2017], encontrava-se em período depurador (artigo 64, inciso I, do Código Penal) quando cometeu o crime de tráfico de drogas [em 26/12/2020], de modo que não há que se falar em primariedade, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.
No que se refere ao regime estabelecido, como acima mencionado, João Paulo é reincidente, de modo que, segundo o disposto no art. 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, não há ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso”. (grifei) (id. 112785489).
Ao exasperar a pena base acima do mínimo, o acórdão deste Sodalício levou em consideração a quantidade de droga apreendida, o que justifica a exasperação acima do mínimo legal.
No caso, a tese de violação aos arts. 42, da Lei n° 11.343/06 e 59 do CP, ao fundamento de que houve exasperação desproporcional da pena esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, pois demanda a necessária incursão de premissas fático-probatórias. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA E PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO ESPECIAL ANTE OS MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. Nos termos do entendimento desta Corte, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou patente desproporcionalidade, não é possível o reexame dos critérios de individualização da pena na via do especial, sendo que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1848787/TO, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA ENCONTRADA, NO CASO, QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO PUNITIVO. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA, NA HIPÓTESE, DA MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. (...) - Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. (...) - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 42, da Lei n° 11.343/2006 e 59 do CP.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação aos arts. 59, II, do CP; 33, § 4° e 42 da Lei n° 11.343/06, ao argumento de que a causa especial de diminuição de pena deixou de ser aplicada, bem como desproporcionalidade na fixação da pena base, observa-se, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (43 G DE COCAÍNA E 333 G DE MACONHA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA VEDAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecidos os maus antecedentes do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC n. 419.989/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 7. Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes (AgRg no HC n. 700.776/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1953906/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. em 15/03/2022, DJe 23/03/2022)” (grifei).
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/5 NA PENA-BASE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 400 GRAMAS DE MACONHA - 29 GRAMAS DE COCAÍNA - 2 GRAMAS DE CRACK. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo a jurisprudência, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 3. Fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias do crime, com aumento de 2 anos acima do mínimo legal - fração em 2/5 -, na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, não se mostra desarrazoada ou desproporcional essa fundamentação. Precedentes. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RCD no HC 558.343/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Logo, não sendo primário o réu, não há ilegalidade na majoração da pena-base e, de fato, se mostra incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. Recurso não provido. (AgRg no HC 690.229/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)” (grifei)
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. arts. 59, II, do CP; 33, § 4° e 42 da Lei n° 11.343/06, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Falta de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação das Súmulas 07 e 83 do STJ.
Outrossim, a rigor, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1008786-15.2020.811.0040
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 112785489):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PATAMAR DESPROPORCIONAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO – ART. 33, § 2o, “b” e “c”, do CÓDIGO PENAL – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO – PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO RÉU JOÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO – COGITADA ABSOLVIÇÃO DO RÉU DHIEGO – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO A ELE – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO RÉU JOÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DO RÉU DHIEGO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, uma vez que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação.
A teor do disposto no artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime fechado para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado reincidente.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. (STJ. AgRg no RHC 153425 / SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/10/2021).
Não havendo prova firme e robusta a sustentar a manutenção da sentença condenatória em relação ao corréu, a absolvição se impõe em respeito ao princípio do in dubio pro reo. (RACrim n° 1001099-44.2021.811.0042, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 07/12/2021)”.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao art. 5°, LIV e LV, da CF/88, ao fundamento de que ao indeferir o tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade, violou-se os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (id. 116160980).
Recurso tempestivo (id. 111510488).
Contrarrazões (id. 113582971).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Ainda que superado o pressupostos anteriores, no que atine a alegada contrariedade os art. 5°, LIV e LV, da CF/88, tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria (TEMA 660) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes nesse ponto.
Ante o exposto:
a) inadmito ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça